Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742209-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTERIO MANICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR. JUROS CONTRATUAIS. 1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o Julgador invoca as razões de fato e de direito, as quais embasaram a r. decisão, não sendo necessário que o Juiz examine todos os artigos de lei invocados pelas partes, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. Precedente do STJ. 2. A alteração do índice de correção monetária em um contrato não implica necessariamente a alteração dos juros contratuais correspondentes. Tais disposições do contrato podem não estar dependentes, sendo necessário o exame das cláusulas específicas do instrumento do negócio jurídico. 3. No caso dos autos, há cláusula contratual em que a taxa de juros está atrelada ao saldo atualizado da dívida, no qual anteriormente incidiu correção monetária. Portanto, a alteração de índice de correção monetária implica a alteração do valor dos juros correspondentes. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que nas ações de liquidação e execução individual de sentença o termo inicial de incidência dos juros moratórios deverá ser a citação nesta ação e não a citação na ação coletiva; b) artigos 406 e 2.035, ambos do Código Civil, defendendo que a majoração dos juros moratórios de 0,5% (meio por cento) para 1%( um por cento) ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal, porque a época em que foi proferida a sentença na ação coletiva, encontrava-se vigente o CC 16 que disciplinava que os juros seriam de 6% (seis por cento) ao ano. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 240 do Código de Processo Civil, 406 e 2.035, ambos do Código Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Verifica-se que a taxa de juros está atrelada ao saldo atualizado da dívida, no qual anteriormente incidiu correção monetária. Portanto, a alteração de índice de correção monetária implica a alteração do valor dos juros correspondentes” (ID 54580999). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023